Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800492-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SALLES

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO, GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes dos artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180, caput, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegado excesso de prazo para o início da instrução. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. paciente citado e resposta à acusação oferecida. andamento regular da instrução processual. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade.

alegada falta de fundamentação idônea do decreto prisional e das decisões que mantiveram a medida extrema e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva. improcedência. segregação devidamente fundamentada no art.312 do cpp. garantia da ordem pública. gravidade concreta do delitos e periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias fáticas. paciente preso em flagrante portando vários armamentos e munições de grosso calibre, de alto potencial lesivo. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não configurado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde
12
/09/2021
. A
denúncia foi oferecida no dia 05/10/2021 e devidamente recebida
.
Em 20/10/2021 e 11/01/2022, foram indeferidos os pedidos da defesa e mantida a custódia preventiva do coacto. Em decisão proferida no dia 12/03/2022, o juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional com relação aos acusados citados por edital: Itamar de Souza Salles, Luiz Ferreira do Santos, Cleyde Macedo da Silva e Wender Araújo Ferreira; nomeou defensor dativo para atuar em favor dos acusados Antônio Marcos Gonçalves e Janilson Resende de Oliveira da Silva, bem como recebeu a denúncia em desfavor do ora paciente.
O coacto foi citado em 10/02/2022, conforme certidão de fls. doc. ID nº 50352792, e apresentou resposta à acusação no dia 18/02/2022 (doc. ID nº 51072977).
Em decisões proferidas nos dias 20/10/2021 e 11/01/2022, foram indeferidos os pedidos da defesa e mantida a custódia preventiva do coacto;

3.

Verifica-se a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves que foram praticados, em tese, por 7 acusados, dos quais 4 não foram encontrados para serem citados e 2 não apresentaram procurador, de modo que o magistrado precisou adotar as medidas necessárias já relatadas, a fim de sanear os autos como, por exemplo, determinar a citação por edital, suspender o processo e prazo prescricional e nomear defensor dativo.

4.

O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, constatou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivas por meio das informações constantes do respectivo auto de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas e corréu, além do auto de exibição e apreensão de objeto. Verificou
, ainda, estar demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade real e elevada dos agentes, demonstradas pelas circunstâncias fáticas, evidenciando a necessidade de se garantir a ordem pública
e a paz social, bem como evitar a reiteração delitiva
.

O magistrado ressaltou
que o “
pacato e ordeiro
” município de Acará encontra-se com a ordem pública abalada pelos crimes praticados pelo paciente e corréus, que causaram reflexos negativos e traumáticos à comunidade.

5.

Vale ressaltar a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e corréus, evidenciada pelas informações constantes dos autos e decisão proferida pelo juízo coator, em 12/03/2022, segundo as quais a associação criminosa planejava um assalto a uma instituição bancária da região, tendo o coacto e corréu sido encontrados com diversos fuzis e armamentos de grosso calibre,
com alto potencial lesivo
, além de várias munições, emulsões explosivas, cordéis detonantes e placas de blindagem

6.

O juízo coator fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, em decisões proferidas nos dias 20/10/2021 e 11/01/2022, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão do coacto, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, salientando que os pressupostos que autorizam a medida extrema permanecem presentes, bem como que inexistem fatos novos aptos à sua revogação.

7.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada.

10.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 04 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL DE SOUZA SALLES
, acusado da prática dos crimes dos artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180 caput e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Afirma o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/09/2021, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte.

Alega o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente e está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para o início da instrução, aduzindo que o paciente ainda não fora citado para oferecer resposta à acusação; b) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 11/09/2021, a Delegacia de Representação a Roubos e Bancos e Antissequestros – DRRBA, recebeu informações que os denunciados estavam reunidos no município de Acará, planejando algum tipo de ação criminosa relacionada a roubo contra instituição financeira. Ato continuo, uma equipe de policiais se dirigiu até a residência do denunciado Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “gordo”, na Rua Travessa São Severino, logrando êxito em localizar 1 (um) fuzil modelo Ar 15, calibre 223, marca Colt; 1 (um) fuzil, do tipo artesanal, calibre .50; 33 (trinta e três) munições de calibre 5.56; 10 (dez) munições de calibre .50, 03 (três) munições de calibre .12 e 26 estojos deflagrados de calibre 5,56 e 07 emulsões explosivas e cordéis detonantes; além de peças do veículo Honda/HRV, placa PDA9537. Próximo à residência de “Gordo” ainda foi localizado um veículo automotor fruto de roubo, de marca Honda, modelo HRV, placa PDA-9537, modificado e com 07 (sete) emulsões explosivas, pronto para receber placas de ferro (blindagem). Simultaneamente, uma equipe de policiais se dirigiu às margens da PA-252, zona rural de Acará, onde lograram êxito em prender em flagrante delito os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e
Daniel de Souza Salles, ora paciente, em um carro fiat/argo, placa QWT-OF06, na posse de 1 (uma) carabina, modelo magal, calibre ponto 30; 1 (um) rifle, tipo FSS, calibre 762, 1 (um) fuzil, modelo M-4, Calibre 556; grande quantidade de munição e duas placas de ferros, que seriam aplicadas no carro Honda HRV.

Consta, ainda, da denúncia, que: “
as testemunhas ouvidas perante a autoridade policial confirmaram os fatos narrados. As armas e munições que seriam utilizadas na ação criminosa foram devidamente apreendidas conforme termo de apreensão de pg. 01/05 do Id: 35172925. O denunciado Daniel de Souza Sales, em auto de reconhecimento fotográfico (pg. 32/39 do Id: 35172923), reconheceu com plena e absoluta certeza os demais integrantes do grupo. Os denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e
Daniel de Souza Sales, confessaram as práticas delituosas a eles imputadas, bem como delataram os demais integrantes do grupo, informando que seria realizado um roubo contra carro forte na região de Tailândia/PA
. Confessaram ainda que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson”; Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”; Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”; e Wender Araujo Ferreira, conhecido como “piranha”, também faziam parte da associação criminosa. Conforme relatório final de Id: 35172927, restou demonstrado que os denunciados Janilson Resende de Oliveira, vulgo “Jonilson, Itamar de Souza Salles, vulgo “Galego”, Luiz Ferreira dos Santos, vulgo “Galego” seriam responsáveis diretos no ataque ao carro forte na cidade de Tailândia – PA. Wender Araujo Ferreira, conhecido como “piranha” era o responsável pelo apoio logístico, receber os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, ajudar a esconder as armas, bem como servir de guia para os assaltantes.
Daniel de Souza Sales, ficou encarregado de prestar apoio logístico e material ao grupo, transportando armas, munições e explosivos, bem como auxiliando na preparação do crime e na fuga, além de ter custeado parte da empreitada criminosa.
Antônio Marcos Gonçalves Reis, foi responsável pelo apoio logístico e material ao grupo, recebeu os integrantes do grupo na cidade do Acará/PA, e realizou a preparação do veículo HONDA/HRV, que seria usado na ação criminosa, ademais, guardou as armas e explosivos na sua casa, bem como era guia para os assaltantes. Cleyde Macedo da Silva, vulgo “Tia”, forneceu armas, munições e explosivos, bem como auxiliou na preparação do crime e participaria da organização da fuga. A autoria e materialidade do crime acima relatado restam devidamente demonstradas ao longo da fase administrativa da persecutio criminis, bem como nos depoimentos das testemunhas e dos documentos juntados aos autos, bem como pelo estado flagrancial dos denunciados Antônio Marcos Gonçalves Reis, vulgo “Gordo” e Daniel de Souza Sales
”. A exordial acusatória foi oferecida no dia 05/10/2021, imputando aos acusados a prática dos tipos penais descritos nos Artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180 caput e Art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao
alegado excesso de prazo
, cumpre ressaltar, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual PJE,
o paciente encontra-se preso preventivamente desde
12
/09/2021
. A
denúncia foi oferecida no dia 05/10/2021 e devidamente recebida
.
Em 20/10/2021 e 11/01/2022, foram indeferidos os pedidos da defesa e mantida a custódia preventiva do coacto. A defesa de Daniel requereu, em 26/01/2022, a restituição do veículo apreendido na ocasião do flagrante, pelo que foi determinada a intimação do órgão ministerial para manifestação.
Em decisão proferida no dia 12/03/2022
, o juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional com relação aos acusados citados por edital: Itamar de Souza Salles, Luiz Ferreira dos Santos, Cleyde Macedo da Silva e Wender Araújo Ferreira; nomeou defensor dativo para atuar em favor dos acusados Antônio Marcos Gonçalves e Janilson Resende de Oliveira da Silva, bem como
recebeu a denúncia em desfavor do ora paciente
.
O coacto foi citado em 10/02/2022
, conforme certidão de fls. doc. ID nº 50352792, e
apresentou resposta à acusação no dia 18/02/2022
(doc. ID nº 51072977).

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crimes graves que foram praticados, em tese, por 7 acusados, dos quais 4 não foram encontrados para serem citados e 2 não apresentaram procurador, de modo que o magistrado precisou adotar as medidas necessárias já relatadas, a fim de sanear os autos como, por exemplo, determinar a citação por edital, suspender o processo e prazo prescricional e nomear defensor dativo.

Ademais verifica-se que ao proferir decisão no dia 12/03/2022, o juízo singular salientou que: “
considerando a necessidade de assistência judiciária aos réus Antônio e Janilson, citados pessoalmente,
para fins de regularidade na marcha processual, deixo, neste momento, de designar audiência de instrução e julgamento
”
.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

No que concerne à alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva e desnecessidade da medida extrema, constata-se,
in casu
, a presença de elementos aptos a justificar e respaldar tanto a imposição da segregação quanto a sua manutenção.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está minimamente motivada.
O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, constatou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivas por meio das informações constantes do respectivo auto de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas e corréu, além do auto de exibição e apreensão. Verificou
, ainda, estar demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade real e elevada dos agentes, demonstradas pelas circunstâncias fáticas, evidenciando a necessidade de se garantir a ordem pública
e a paz social, bem como evitar a reiteração delitiva
.
O magistrado ressaltou
, inclusive, que o “
pacato e ordeiro
” município de Acará encontra-se com a ordem pública abalada pelos crimes praticados pelo paciente e corréus, que causaram reflexos negativos e traumáticos à comunidade.

Assim sendo, percebe-se a observância
ao disposto no art.312 do CPP.
O juízo coator fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, em decisões proferidas nos dias 20/10/2021 e 11/01/2022, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão do coacto, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, salientando que os pressupostos que autorizam a medida extrema permanecem presentes, bem como que inexistem fatos novos aptos à sua revogação.

Vale ressaltar, portanto, a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e corréus, evidenciada pelas informações constantes dos autos e decisão proferida pelo juízo coator, em 12/03/2022 (doc. ID nº 53595830), segundo as quais a associação criminosa planejava um assalto a uma instituição bancária da região, tendo o coacto e corréu sido encontrados com diversos fuzis e armamentos de grosso calibre,
com alto potencial lesivo
, além de várias munições, emulsões explosivas, cordéis detonantes e placas de blindagem, conforme se observa na parte que interessa do referido
decisum
:

“
Consta da denúncia que a delegacia de representação a roubos e bancos e antissequestros recebeu
informações que uma quadrilha planejava um assalto a uma instituição bancária situada na região
. Segundo as informações
, foram encontrados armamentos de artilharia pesada, tais como 01 (um) fuzil AR-15 e várias munições de alta calibragem, além de 07 (sete) emulsões explosivas e cordéis detonantes, uma placa de blindagem e um veículo marca Honda/HRV, placa PDA9537
, na residência do cidadão ANTONIO MARCOS GONÇALVES. Simultaneamente, outra equipe da polícia realizou a
prisão em flagrante dos nacionais
ANTONIO MARCOS GONÇALVES e
DANIEL DE SOUZA SALLES
, na ocasião eles trafegavam na rodovia PA-252,
na condução de um veículo automotivo fiat/argo, placa QWT-OF06, na posse de 1 (uma) carabina, modelo magal, calibre ponto 30; 1 (um) rifle, tipo FSS, calibre 762, 1 (um) fuzil, modelo M-4, Calibre 556; grande quantidade de munição e duas placas de ferros, que seriam aplicadas no carro Honda HRV
. Os flagranteados foram conduzidos a delegacia de polícia e apontaram os outros participantes do crime”.

Nesse contexto, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa para a segregação do coacto. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação

e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

É cediço que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
São idôneas as justificativas invocadas pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, diante da gravidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de armas e pelos outros apetrechos localizados em poder do recorrente e do corréu, dentre as quais fuzis e espingardas, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.

3. Recurso não provido.” (RHC 107.809/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, nos termos do enunciado da Súmula nº 08 desta Corte de Justiça.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de março de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 04/04/2022